Tribunal: TCU
Processo: 036.927/2018-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo(a) Ministério da Cultura em razão de Omissão no dever de prestar contas, Lei Rouanet, que teve por objeto Realizar a edição de 5 livros de arte intitulados Coleção Brasília, com textos e fotografias abordando os seguintes temas: Palácio do Planalto, Palácio Jaburú, Palácio do Itamarati, Catedral de Brasília, Memorial JK. (no da TCE no sistema: 694/2017).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pelo Ministério da Cultura em face da omissão no dever de prestar contas dos recursos destinados ao Projeto "Coleção Brasília", aprovado e autorizado pela Portaria-MinC 667/2010 (Pronac 10-4252); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. excluir a empresa Antônio Carlos Gouveia Júnior-EPP (CNPJ 07.263.605/0001-14) da relação processual; 9.2. considerar revéis, para todos os efeitos, Antônio Carlos Gouveia, Antônio Carlos Gouveia Júnior e Maria Cecília Crevatin Gouveia, dando-se prosseguimento ao processo, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443, de 16/7/1992; 9.3. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "a" e "c", § 2o, da Lei Orgânica do TCU combinados com os arts. 19 e 23, inciso III, do mesmo diploma, e com arts. 1o, inciso I, 209, inciso III e § 5o, 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal, julgar irregulares as contas de Antônio Carlos Gouveia, Antônio Carlos Gouveia Júnior e Maria Cecília Crevatin Gouveia, condenando-os solidariamente ao pagamento das quantias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora desde as respectivas datas até a data do efetivo recolhimento, e fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação deste Acórdão, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Fundo Nacional da Cultura, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da Lei 8.443/1992, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU: Data Valor (R$) 18/3/2011 639.219,51 31/5/2011 10.780,49 18/7/2011 51.710,12 12/1/2012 50.000,00 13/2/2012 20.000,00 3/4/2013 10.639,88 9/5/2013 30.000,00 19/12/2013 33.100,00 9.4. aplicar a Antônio Carlos Gouveia, Antônio Carlos Gouveia Júnior e Maria Cecília Crevatin Gouveia, individualmente, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 combinado com o art. 267 do Regimento Interno desta Corte, no valor individual de R$ 136.000,00 (cento e trinta e seis mil reais), com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da respectiva notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno-TCU), o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data deste Acórdão até a do efetivo recolhimento, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. autorizar, desde logo, nos termos dos arts. 26 e 28, inciso II, da Lei 8.443/1992: 9.5.1. o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, se solicitado por qualquer dos responsáveis e se o processo não tiver sido remetido para cobrança judicial, fixando-se o vencimento da primeira em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada 30 (trinta) dias, devendo incidir sobre cada uma delas os encargos legais devidos, na forma prevista na legislação em vigor, sem prejuízo ao vencimento antecipado do saldo devedor em caso de não comprovação do recolhimento de qualquer parcela, conforme prevê o art. 217, § 2o, do Regimento Interno deste Tribunal; 9.5.2. a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.6. encaminhar cópia desta deliberação à Secretaria Especial da Cultura do Ministério da Cidadania, aos responsáveis e, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992, e do art. 209, § 7o, do Regimento Interno-TCU, à Procuradoria da República no Estado de São Paulo, para adoção das medidas que entender cabíveis.